Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MERCADO PAGO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. E-MAIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL.
I – O envio de e-mail fraudulento ao consumidor-vendedor caracteriza falha de segurança no sistema da plataforma do Mercado Pago, o qual causou danos materiais à autora, que entregou o produto, sem receber o devido preço.
II – Há nexo causal entre a conduta da empresa-ré no fornecimento de serviços com falhas de segurança, e o dano sofrido pela consumidora-autora, portanto a ré responde objetivamente pelo dano causado.
III - Apelação parcialmente provida.